Tribunal: TJBA
Processo: 8019893-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019893-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEVAL DE LIMA TRINDADE e outros (3) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE OFICIAL. RECLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por quatro policiais militares da reserva remunerada do Estado da Bahia contra atos atribuídos ao Governador do Estado, ao Secretário da Administração e ao Comandante-Geral da Polícia Militar. Os Impetrantes buscaram sua reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente PM e o recálculo de seus proventos com base no posto de Capitão PM, sob os fundamentos de que (i) teriam preenchido os interstícios legais; (ii) exerceram funções típicas de oficialato; (iii) foram preteridos por omissão administrativa e (iv) que a extinção da graduação de Subtenente justificaria sua promoção direta. Requereram, ainda, a expedição de identidade funcional com a nova graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar inativo, que passou à reserva na graduação de 1º Sargento ou Subtenente com proventos calculados nos moldes do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, possui direito líquido e certo à promoção funcional ao posto de 1º Tenente e ao recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM, à luz da alegada preterição administrativa e da extinção da graduação de Subtenente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura ao militar inativo o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, sem implicar promoção funcional ou reclassificação hierárquica. A promoção na carreira militar depende do cumprimento cumulativo de requisitos legais, como interstício, aprovação em curso específico (CFOA), inclusão em quadro de acesso, aptidão física, conceito moral e profissional, conforme preveem os arts. 126, 127, 134, 137 e 164 da Lei nº 7.990/2001. Os Impetrantes não comprovaram aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), requisito indispensável ao ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares (QOAPM) e à promoção ao posto de 1º Tenente PM. A alegação de que a graduação de Subtenente foi extinta é infundada, pois a Lei nº 11.356/2009 reincluiu expressamente tal graduação na estrutura da PM/BA, inclusive disciplinando sua promoção. O exercício de funções típicas de posto superior ou o mero decurso temporal (interstício) não geram, isoladamente, direito à promoção ou à reclassificação, conforme pacífica jurisprudência do TJ-BA. Não há nos autos comprovação individualizada de que os Impetrantes tenham preenchido todos os requisitos para promoção ao posto de 1º Tenente ou Capitão, sendo inviável o reconhecimento de direito líquido e certo à reclassificação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, do EPMB, não gera direito à promoção funcional ou reclassificação hierárquica. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e o cumprimento dos demais requisitos legais previstos no Estatuto dos Policiais Militares. A graduação de Subtenente permanece vigente na estrutura da PM/BA, não havendo extinção que justifique promoção automática de 1º Sargento a 1º Tenente. A ausência de comprovação de requisitos legais impede a reclassificação funcional e o recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 126; 127; 134; 137; 164. Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º. Lei Estadual nº 11.356/2009. Decreto Estadual nº 16.300/2015. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.02.2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.06.2024; TJ-BA, MS nº 8030585-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA